Tribunal: TJDFT
Processo: 0730736-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0730736-17.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IDELANO LUSTOSA REBELO LAGES, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER D E C I S Ã O Interposto o presente agravo de instrumento pela parte autora contra a decisão de sobrestamento do curso processual à luz do Tema Repetitivo 1169 do Superior Tribunal de Justiça, em cumprimento individual de sentença coletiva. Ipsis litteris: I - Em acórdão disponibilizado no DJe de 18/10/2022, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu afetar os REsp 1.978.629, REsp 1.985.037 e REsp 1.985.491, todos de relatoria do Exmo. Ministro Benedito Gonçalves, e determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma questão e que tramitem no território nacional, nos termos da delimitação da controvérsia contida no Tema Repetitivo 1169: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” II - Julgados do e. TJDFT ratificam a suspensão: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO. TEMA 1.169 DO STJ. DIFERENCIAÇÃO DA QUESTÃO AFETADA COM O TÍTULO EXEQUENDO. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.I. Caso em exame.1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela Exequente contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva.II. Questão em discussão.2. A controvérsia recursal versa sobre a necessidade de suspensão do cumprimento de sentença coletiva, em razão da determinação do STJ no Tema 1.169.III. Razões de decidir.3. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1.169, determinou a suspensão dos processos em trâmite que versem sobre a questão em julgamento: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”.3.1. O exame do prosseguimento da ação executiva pelo magistrado a partir dos elementos concretos trazidos aos autos abrange a análise sobre a aferição do valor exequendo a partir de simples cálculos aritméticos, o que está abrangido na parte final da questão submetida a julgamento no Tema 1.169 do STJ.3.2. Não está, portanto, demonstrada a diferença entre o cumprimento de sentença de origem e a questão afetada pelo STJ, de modo que deve ser mantida a decisão de suspensão do Juízo a quo.IV. Dispositivo e tese.4. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “O exame do prosseguimento da ação executiva pelo magistrado a partir dos elementos concretos trazidos aos autos abrange a análise sobre a aferição do valor exequendo a partir de simples cálculos aritméticos, o que está abrangido na parte final da questão submetida a julgamento no Tema 1.169 do STJ. Assim, a alegação de que o valor do título executivo pode ser obtido a partir de simples cálculos aritméticos não afasta a determinação de suspensão do STJ no Tema 1.169”.Dispositivos relevantes citados: art. 1.037, inc. II, do CPC.Jurisprudência relevante citada: Tema 1.169 do STJ. Acórdão 1898423, 0707816-83.2024.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/07/2024, publicado no DJe: 07/08/2024.(Acórdão 1963296, 0737442-50.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/01/2025, publicado no DJe: 17/02/2025.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TEMA REPETITIVO 1169/STJ. DISTINGUISHING. NÃO CABIMENTO. SOBRESTAMENTO DO FEITO. MANUTENÇÃO. 1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento, de decisão que, nos autos da ação de cumprimento individual de sentença coletiva, determinou o sobrestamento do feito, até o julgamento do Tema Repetitivo n.° 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça. 2. Resta incontroversa a ausência de liquidação coletiva prévia da sentença objeto de cumprimento individual nos autos de origem e, embora haja discussão acerca da natureza jurídica do direito pleiteado, tal distinção não foi estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça quando da fixação da controvérsia a ser dissolvida pelo julgamento do REsp no1.978.629/RJ – Tema 1169. 3. A questão de direito controvertida demanda a necessidade de definição pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da necessidade de liquidação prévia do julgado no cumprimento coletivo como requisito indispensável para o ajuizamento de outra ação, objetivando o cumprimento individual de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva. 4. A prudência impõe a necessidade de manutenção do sobrestamento pelo Tema 1169, eis que o tema menciona inclusive a extinção do processo executivo individual de sentença coletiva, trazendo possível prejudicialidade ao pedido do processo de origem. 5. Recurso conhecido e desprovido.(Acórdão1931502,AGRAVO DE INSTRUMENTO0728927-26.2024.8.07.0000, Relatora DesembargadoraMARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento 11/10/2024.) III -Assim, em observância à decisão supramencionada, o presente feito deverá permanecer sobrestado até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ. IV -Intimem-se. (...) Argumenta a parte agravante (autora) que: (a) a inexequibilidade do título por ausência de liquidez não foi alegada pelo devedor, e seria matéria preclusa, o que por si só impediria o sobrestamento do curso processual pelo Tema 1169/STJ; (b) o valor a cumprir poderia ser apurado por simples cálculos aritméticos, sendo desnecessária a fase de liquidação. Por consequência, estaria demonstrada a distinção de situação fática com relação ao Tema 1169/STJ. Pede a concessão da antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão recorrida. Preparo recolhido (id 74448836). É o relatório. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir entendimento jurídico diverso da decisão ora revista e, com isso, deferir o pedido de antecipação de tutela recursal nos moldes requeridos. Em análise das evidências até então catalogadas, a probabilidade de provimento do recurso está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a antecipação de tutela. A matéria devolvida a este Tribunal está centrada na seguinte questão de mérito: manutenção (ou não) da suspensão do curso do processo até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 do Superior Tribunal de Justiça. Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos n.o 0707688-14.2021.8.07.0018, em ação coletiva ajuizada Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (SINDIRETA/DF) contra o Distrito Federal e entidades da administração indireta. Na sentença coletiva o ente público foi condenado a considerar as parcelas remuneratórias do auxílio-alimentação, do abono de permanência e do auxílio-saúde como integrantes da base de cálculo para conversão da licença-prêmio em pecúnia, e a pagar o valor das diferenças. A decisão interlocutória impugnada teria sobrestado o curso processual à luz do Tema Repetitivo 1169 do Superior Tribunal de Justiça. A parte agravante/autora argumenta a distinção fática do caso concreto com relação ao Tema 1169/STJ (distinguishing), porque seria possível a apuração do quantum debeatur com base em simples cálculos aritméticos. Pois bem. A questão controvertida de direito processual deve ser resolvida à luz do Código de Processo Civil. Anota-se, primeiramente, que o e. Juízo originário possui competência para suspender, de ofício, o curso do processo que verse sobre a questão afetada a julgamento em recursos extraordinário e especial repetitivos (CPC, art. 1.037, § 8o), e se constatada distinção entre a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada no recurso especial ou extraordinário afetado, o próprio juiz ou relator, de ofício, dará prosseguimento ao processo (CPC, art. 1.037, §§ 9o e 12, inc. I). Com relação à necessidade de suspensão do curso do processo, por ordem de sobrestamento no julgamento do Tema Repetitivo 1169 do Superior Tribunal de Justiça, destaca-se que a questão ali submetida é definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. Em outras palavras, o que se busca uniformizar é o entendimento acerca do cumprimento de sentenças condenatórias genéricas em ações coletivas, ou seja, apenas nos casos em que seja necessária fase de liquidação de sentença. Nesse sentido, o objeto do tema repetitivo supracitado é decidir a (im)prescindibilidade de que essa liquidação seja realizada em âmbito coletivo. No caso concreto, não há necessidade de liquidação de julgado (CPC, art. 509, § 2o), considerando a possibilidade de realização de meros cálculos aritméticos, sem complexidade exacerbada, para fixação do quantum debeatur. Tanto é que o Distrito Federal consegue apresentar defesa quanto ao pedido executivo e, inclusive, identificar o período, valores e índices utilizados nos cálculos do credor. Por isso, constata-se que a presente situação processual não se amolda às matérias previstas no Tema 1169 do STJ, pois o assunto tratado nesse tema repetitivo não tem potencial de afetar ou prejudicar o prosseguimento do processo perante o e. Juízo de origem. Nesse sentido cito precedente desta Turma Cível (grifos nossos): Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVODEINSTRUMENTO. DIALETICIDADE RECURSAL. ATENDIMENTO. SOBRESTAMENTO. TEMA REPETITIVO N. 1.169. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DISTINÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que determinou o sobrestamento do cumprimento de sentença originário até o julgamento do Tema Repetitivo n. 1.169 do Superior Tribunal de Justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste (i) em saber se o agravo de instrumento atende ao princípio da dialeticidade recursal e (ii) em saber se o caso concreto amolda-se ao Tema Repetitivo n. 1.169 do Superior Tribunal de Justiça, de modo que deve ser sobrestado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O princípio da dialeticidade recursal impõe a necessidade de impugnação específica, isto é, a demonstração da linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e a o adotado pela decisão recorrida. 4. Tema Repetitivo n. 1.169 do Superior Tribunal de Justiça busca delimitar a prescindibilidade ou não da prévia liquidação de sentença nas hipóteses de sentença condenatória genérica em demanda coletiva ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado. 5. O título executivo coletivo que apresenta os parâmetros necessários para a apuração do valor por meio de meros cálculos aritméticos prescinde de liquidação prévia. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de instrumento provido. Teses de julgamento: “1. O princípio da dialeticidade recursal impõe a necessidade de impugnação específica. 2. Não se subsome ao Tema Repetitivo n. 1.169 do Superior Tribunal de Justiça os processos executivos cujos títulos possuem os parâmetros necessários para a apuração do valor por meros cálculos aritméticos”. _____________________________ Dispositivos relevantes citados: n/a. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0720952-50.2024.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, Oitava Turma Cível, j. 27.8.2024; TJDFT, AI 0729444-31.2024.8.07.0000, Rel.(a) Des.(a) Lucimeire Maria da Silva, Quinta Turma Cível, j. 29.8.2024. (Acórdão 1953709, 0738318-05.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 18/12/2024.) E com relação ao risco de dano grave (difícil ou impossível reparação), ressalta-se que o prosseguimento do processo busca consagrar os princípios processuais da eficiência, razoabilidade, cooperação e razoável duração do processo. Demonstrados, pois, a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano, de forma que se reputam presentes os requisitos legais à concessão da antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento (CPC, art. 1.019, I). Defiro pedido de antecipação de tutela recursal para determinar o levantamento da suspensão do curso processual, então com base no Tema 1169 do STJ, com consequente prosseguimento perante o e. Juízo de origem. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (CPC, art. 1.019, inc. II). Conclusos, após. Brasília/DF, 31 de julho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator